Tribunal: TJMT
Processo: 1003041-79.2017.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO. ALEGAÇÃO DE CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA ETAPA EXCLUSIVAMENTE PELO DIÁRIO OFICIAL E INTERNET. PREVISÃO EDITALÍCIA. RESPONSABILIDADE DE ACOMPANHAMENTO PELO CANDIDATO. NÃO VERIFICAÇÃO DE EXTENSO PERÍODO. CRONOLOGIA DAS PROVAS DENTRO DE TEMPO RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
Pretensão recursal é o julgamento de procedência do pedido para declarar a nulidade da decisão administrativa que excluiu o recorrente do certame (2a etapa) do Concurso Público para o cargo de Agente Prisional.
O direito controvertido consiste na alegada necessidade de convocação pessoal.
Insubsistência. Inexistência de considerável transcurso de tempo entre a realização da prova objetiva e a segunda etapa.
Cronologia das fases não revela dissociação do critério da razoabilidade.
Edital que prevê expressamente o meio de publicação via Diário Oficial e sítio eletrônico, devendo o candidato atentar-se ao acompanhamento.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[RONAIR MARCELINO DE PAULA - CPF: 958.746.901-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020